Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708936-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . D E S P A C H O Limita-se a agravante em requerer a gratuidade de justiça, sob o argumento de ser ré em diversos processos de execução. No entanto, deixa de informar sua situação econômica, tampouco demonstra a suposta hipossuficiência. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ademais, o artigo 99 do Código de Processo Civil, em seu §2o, assim prevê, in verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, a mera alegação no sentido de ser ré em diversos processos de execução não é suficiente à demonstração da hipossuficiência alegada. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (comprovantes de rendimentos da pessoa jurídica; extratos atualizados de todas as contas bancárias; declarações de imposto de renda, com todos os bens e rendimentos declarados; entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora